Tribunal: TJDFT
Processo: 0738214-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0738214-67.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, E. S. D. J., E. F. S. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pela parte autora em face de decisão que inadmitiu o novo Recurso Extraordinário interposto em face do Acórdão de ID 35833776. A parte ex-adversa não apresentou contrarrazões ao recurso. Vieram-me os autos conclusos para juízo de retratação. É o breve relatório. Decido. Antes de realizar o juízo de retratação, a fim de demonstrar o abuso do direito de recorrer, imperativo fazer breve digressão dos atos processuais praticados desde o Acórdão de Mérito. A decisão da Presidência, em juízo de admissibilidade ao Recurso Extraordinário (ID 38830570), negou seguimento ao recurso da parte autora, com fundamento no art. 1.030, V do Código de Processo Civil. O recorrente, irresignado, interpôs ao ID 39871555 Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.042 do CPC, os quais, geraram o Acórdão de ID 41538025 e a Decisão de ID 49825079. Não conformados, os recorrentes interpuseram Embargos de Declaração do acórdão de ID 41538025, cuja rejeição deu-se em 07/03/2023, acórdão de ID 44193300. Se não bastasse, novamente irresignado, interpôs NOVO Recurso Extraordinário (ID 50877685) que foi INADMITIDO, ocasião em que a parte recorrente foi advertida que a interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza litigância de má-fé, na forma do art. 80, VII do CPC, podendo ensejar a condenação a pagar multa à parte ex-adversa. Não satisfeito, a parte recorrente interpôs NOVO Agravo em Recurso se limitando a renovar as mesmas razões recursais outrora rechaçadas. Inicialmente, cabe esclarecer que o agravo do art. 1.042 do CPC é recurso em cuja fundamentação, o recorrente tem obrigação de demonstrar exatamente que a decisão recorrida se amolda na previsão legal do seu cabimento, o que não é o caso dos autos, posto que a decisão que não conheceu do novo Recurso Extraordinário, por ser manifestamente protelatório não cabe novo Agravo em Recurso Extraordinário a teor do art. 1.042 do CPC. Há verdadeira chicana. Assim, evidente o abuso do direito de recorrer, com renovação de conduta procrastinatória pelo que cumpre ao julgador advertir a parte recorrente da possibilidade de decretação antecipada do trânsito em julgado, com baixa dos autos, neste sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM MAJORAÇÃO DE MULTA. 1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, torna inviável o acolhimento dos embargos declaratórios. 2. A insistência dos embargantes diante das sucessivas oposições de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que, in casu, autorizam a majoração da multa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. 3. Embargos não conhecidos, com a majoração de multa para 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil. (EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.815.928/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.) Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário por ser manifestamente incabível. Em razão do abuso do direito de recorrer, decreto a antecipação do trânsito em julgado dos autos em 27/10/2023, determinando a imediata baixa dos autos à origem. Brasília-DF, 30 de outubro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal